Tribunal: TJES
Processo: 5000435-54.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-54.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Maria Teresa Butke das Neves
RECORRIDO: LUCINETE WENTLER e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de indenizar, em que a parte recorrida demonstrou que a parte recorrente possui vários cachorros, mas não toma o devido cuidado, visto que os mesmos fazem barulho 24 horas, atrapalhando sossego e a vida rotineira.

A sentença JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo do mérito da lide na forma do Art. 487 inciso I do NCPC, em condenar o requerido, nos termos da Decisão Liminar, adote providências em relação aos seus animais (cachorros) a fim de evitar interferências do sossego e o bom convívio. CONDENOU a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5268500) almejando que seja reformada a sentença. Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em tela, vislumbro que tiveram diversas reclamações dos recorridos ante aos animais domésticos da requerida que atrapalham a salubridade, sossego, harmonia, e a convivência. Ademais, ressalto que a recorrente Lucinete, na época em que a mesma era viva, possuía diversos problemas de saúde.

Vale ressaltar que os latidos incessantes de cães em área residencial configuram violação ao direito de vizinhança, por perturbarem o uso tranquilo e sossegado da propriedade residencial, e obrigam o dono do animal a responder por danos morais.

Dessa forma, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, a Recorrente fez com que a parte recorrida tivesse sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)